Tribunal: TJSP
Processo: 2077178-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença que julgou procedente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PROCESSAMENTO DO PEDIDO DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença que julgou procedente ação indenizatória. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
Relação de consumo. Reconhecimento. Incidência da teoria menor da desconsideração. Insolvência da sociedade empresarial. Infrutíferas tentativas de localização de ativos sociais. Deferimento do processamento do pedido. Necessidade de contraditório e de ampla defesa.
Recurso parcialmente provido.